Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713712-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA AIRES RIBEIRO COSTA RECORRIDO: AECIO FURTADO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. RENOVAÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A Agravante reitera o pedido de penhora de salário do Agravado formulado em 2019, que foi rejeitado pelo Colegiado no julgamento do AGI anterior e mantido pelo c. STJ. 2. A fim de observar a coerência e a observância da decisão proferida pelo Colegiado, no qual este Relator restou vencido, e tendo em vista não ter havido a superveniência de qualquer precedente vinculante qualificado da Corte Superior, deve prevalecer o entendimento adotado no julgado anterior, que obstou a penhora de percentual do salário da parte Executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a reiteração do pedido de penhora salarial, constatada a razoabilidade da medida, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, cujo pedido inicial se deu em 2019 e foi indeferido em grau de recurso pelo STJ. Destaca que a parte insurgente continua sem obter o adimplemento do seu débito, apesar de ter realizado inúmeras diligências objetivando a quitação. Expõe que a ausência de precedente vinculante, conforme salientado pelo acórdão recorrido, não pode ser pretexto para a inobservância da jurisprudência atualmente pacificada no âmbito da mencionada Corte de Justiça. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005